Tribunal: TJMT
Processo: 1010257-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PJE: 1010257-89.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Nos termos do artigo 98 do CPC/15, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com relação ao presente recurso, uma vez que a parte agravante comprovou de forma satisfatória a sua atual situação de hipossuficiência no ID no 43042492. Passo adiante apreciar a liminar recursal.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, a locatária demonstrou que se encontra praticamente em dia com os aluguéis pactuados, havendo tão somente inadimplência com acessórios da locação no importe de R$670,92 (seiscentos e setenta reais), valor este correspondente menos de 45% do valor do aluguel mensal, portanto, determinar o despejo liminar em razão de tal inadimplência é totalmente desarrazoável.
Ademais, muito embora o ajuizamento da ação deu-se em fevereiro de 2020, a liminar foi concedida em 29/02/2020 e a citação em 09/03/2020, período em que não havia medida de isolamento social, certo é que a pretensão de despejo se dá em um momento de extrema sensibilidade para a saúde pública, já que atualmente estamos nos piores momentos da pandemia do “novo coronavirus”, praticamente no seu ápice, portanto, no caso, é plenamente aplicável por analogia o recente Projeto Lei no 1.179/2020, aprovado pelo Congresso Nacional, em 17/04/2020, que Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitória das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), cujo artigo 9o prescreve:
”Art.9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art.59, § 1o, incisos I, II,V, VII. VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.”
Se não bastasse, não é de se olvidar que os direitos meramente patrimoniais não podem se sobrepor ao direito à vida, à saúde e à moradia, estes umbilicalmente interligados com a dignidade da pessoa humana, especialmente neste momento de reclusão social decorrente da pandemia da Covid-19.
Outrossim, o interesse público, o da coletividade e o da saúde pública no isolamento social das pessoas devem prevalecer sobre o interesse privado patrimonial.
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, retificar ou ratificar sua contraminuta de ID no 42525955, uma vez que o recurso não se encontra preparado para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora